Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708281-19.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO ANTONIO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A decisão proferida pelo Desembargador ESDRAS NEVES, relator do Habeas Corpus nos autos no 0716285-84.2025.8.07.0000, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações foi juntada nestes autos ao ID 71204606. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal